Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DEVIDO À PANDEMIA E GUERRA RÚSSIA/UCRÂNIA. FATO NOTÓRIO, MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de sua responsabilidade na demora do conserto veículo segurado, sob o argumento que por motivo de força maior determinadas conclusões de serviços, prontamente autorizados, demoram por falta de peças originais no mercado nacional. Defende fato de terceiro, pois caberia ao fabricante o fornecimento das peças, de maneira que caberia à seguradora a ágil aprovação do conserto do veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Depreende-se dos autos, que o acidente ocorreu em julho de 2023 e o veículo foi levado à oficina autorizada no dia 14.07.2023, conforme abertura da ordem de serviço, e a liberação do veículo se deu em 20.10.2023, conforme (ID 60678273 – pág. 2). Extrai-se dos e-mails acostados que a autora propôs um acordo em razão da demora no conserto do veículo, o qual já perdurava 79 dias na época do e-mail de 03.10.2023. Em resposta, a seguradora autorizou a concessão de desconto no valor de R$1.000,00 na franquia e o pagamento do carro reserva mediante apresentação da nota fiscal (ID 60678277).
V. A despeito das alegações da autora, diversas notícias veiculadas em sites especializados apontam que, em decorrência da pandemia da COVID-19, as montadoras de veículos, dentre as quais a montadora Hyundai, fabricante do automóvel da recorrida, foi efetivamente afetada pela falta de peças na cadeia de fornecedores. Desse modo, a escassez de suprimentos para a produção de automóveis e peças ainda é um dos maiores problemas do setor atualmente, conforme artigo: https://www.cnnbrasil.com.br/auto/gm-hyundai-e-stellantis-suspendem-producao-e-dao-ferias-coletivas/ https://www.uol.com.br/carros/colunas/jorgemoraes/2022/04/01/renault-vai-parar-producao-no-brasil-por-uma-se lojas. Em reforço, a situação se agravou em razão da recente guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme artigo da Agência "O Globo", de 04/03/22, https://www.folhape.com.br/economia/comecam-a-faltar-pecas-na-industria-automotiva-por-causadaguerrana/218. Apesar do transcurso de vários meses, os problemas perduraram durante o período relativo aos fatos narrados nos autos, pois, conforme relatado pelo próprio autor, seu veículo foi entregue em 20.10.2023. Ressalta-se, inclusive, que o cenário observado culminou no fechamento periódico de fábricas: https://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2023/09/19/falta-de-pecas-faz-motoristas-aguardarem-meses-para-tira.
VI. Assim, o caso fortuito constituído por evento decorrente de fenômeno da natureza (terremoto, inundação, vendaval) e motivo de força maior, sendo aquele compreendido como o originado da ação do homem (guerra, revoluções, greves, fato do príncipe), desde que imprevistos, imprevisíveis e inevitáveis, impossibilita a imputação dos resultados advindos do descumprimento contratual ao contratante.
VII. Na espécie, a justificativa da recorrente na demora no conserto do veículo da autora foi a falta de peças, alegação que é dotada de carga de verossimilhança razoável, considerando-se o cenário do mercado automotivo nos últimos anos. Notoriamente, o atraso na entrega do veículo decorrente de falta de peças para reposição, em virtude da pandemia e de guerra externa declarada, por serem fatos imprevisíveis, imprevistos e não evitáveis, configuram motivo de força maior a elidir obrigação contratual ou legal, na medida em que a empresa recorrida não têm ingerência em relação às consequências geradas por esses acontecimentos.
VIII. Portanto, afastada a responsabilidade da recorrente com base no art. 393 do Código Civil, que estabelece que "o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado." Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais, pois estes não retaram configurados no caso, até mesmo porque a seguradora diante do quadro de falta de peças, inclusive aceitou a proposta da autora a fim de amenizar o excesso de prazo no conserto do veículo.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.